Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712560-24.2024.8.07.0000 PACIENTE: G.V.D.S.C. IMPETRANTE: PEDRO VIEIRA DA CRUZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de G.V.S.D., em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 13o, do Código Penal e no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas de urgência) (processo de referência n. 0706635-26.2024.8.07.0007). Alegou a Defesa técnica (Dr. Pedro Vieira da Cruz) que o paciente foi preso em flagrante delito, em 25-março-2024, em razão de ter, supostamente, descumprido as medidas protetivas impostas e ter agredido a vítima apertando seu pescoço e desferindo tapas e socos em seu rosto. Argumentou que o paciente não teria incorrido no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e que sua conduta de se aproximar da vítima seria atípica, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no ARESP 2330912, uma vez que, conforme declarações da ofendida perante a autoridade policial, reataram o relacionamento cerca de 10 (dez) dias após o deferimento das medidas protetivas de urgência, ou seja, no dia 13-fevereiro-2024, mas não foi comunicado ao Juízo. Logo, houve o consentimento da suposta vítima para a aproximação. Acrescentou não ser fundamento idôneo para a prisão preventiva o fato de as medidas protetivas de urgência serem recentes e ter o paciente reiterado na prática criminosa. Em relação ao delito de lesão corporal, afirmou que não há indícios de materialidade, pois as duas testemunhas (policiais militares) não presenciaram os fatos e ressaltaram que a vítima tinha apenas uma lesão no pescoço, enquanto o laudo de exame de corpo de delito também atestou uma escoriação na cervical direita, com cerca de 3,0 cm. Portanto, não haveria prova mínima nem evidência das alegações descritas pela vítima de lesões na face (tapas e socos), senão a palavra isolada da vítima. Alegou não estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois não há imputação de delito com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, além disso o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não é perigoso e não oferece qualquer risco, apenas sofreu um descontrole emocional. Afirmou que o paciente sequer teve intenção de praticar qualquer ato de violência contra a ex-companheira e mãe dos seus filhos, mas somente agiu para conter a suposta vítima que estava enfurecida por ele ter deixado a residência sem comunicá-la. Aduziu que não há necessidade de manter o paciente preso em razão de uma (única) ação penal, e que a medida extrema tem natureza excepcional e está sendo, no caso, desproporcional. Sustentou que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. Requereu, liminarmente, a colocação do paciente em liberdade. No mérito, pugnou pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a revogação com a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Saliente-se, por oportuno, que, embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si sós, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris. Depreende-se da Comunicação de Ocorrência Policial n. 1.973/2024-0 que a então companheira do paciente, Sra. A.P.D.L.M., informou que convivia maritalmente com o paciente, em união estável, há cinco anos e que possuem em uma filha de 1 (um) ano de idade. Disse que durante o relacionamento o paciente sempre a agrediu física e verbalmente, principalmente sob efeito de álcool. Informou que, em razão de ter sofrido injúria preconceituosa e lesão corporal, registrou ocorrência policial anteriormente, em 1o-fevereiro-2024, e na audiência de custódia realizada, em 2-fevereiro-2024, foram fixadas medidas protetivas de urgência (processo n. 0702275-48.2024.8.07.0007). Narrou que, cerca de 10 (dez) dias após a colocação do paciente em liberdade, reataram o relacionamento. Porém, naquela data de 24-março-2024, por volta das 4h50 da manhã, acionou socorro policial por ter sido novamente agredida pelo ora paciente, o qual apertou seu pescoço e lhe desferiu tapas e socos no rosto e nas costas, além de tê-la injuriado, chamando-a de “piranha, puta, prostituta” (ID 57377772): Há cinco anos convive em regime de união estável com G.V.D.S.C., com quem tem uma filha em comum V.V.L.C., 1 ano de idade); QUE durante o relacionamento G. sempre teve o costume de agredir física e verbalmente a declarante, notadamente quando sob efeito de álcool; QUE no dia 01/02/2024 registrou a Ocorrência Policial no 697/2024-12aDP, em que noticiou os crimes de injúria preconceituosa e lesão corporal perpetrados por seu companheiro, o que levou à lavratura do APFD 65/2024-12aDP; QUE na ocasião requereu medidas protetivas de urgência; QUE por ocasião da audiência de custódia no dia 02/02/2024, nos autos do processo no 0702275-48.2024.8.07.0007, foram deferidas as medidas protetivas de urgência, que determinaram o afastamento de G. do lar conjugal, proibição de aproximação a menos de 500 metros da declarante e proibição de contato com a declarante por qualquer meio de comunicação; QUE 10 dias depois da soltura de G., decidiram retomar o relacionamento, sem aviso à Vara de Violência Doméstica; QUE hoje, dia 24/03/2024, por volta das 04:50h, durante uma discussão, G. agrediu fisicamente a declarante, apertando o seu pescoço e desferindo tapas e socos em seu rosto e costas; QUE também foi injuriada, com palavras como ''piranha, puta, prostituta''; QUE ficou lesionada no pescoço; QUE não deseja representar criminalmente pelos fatos aqui narrados; QUE não deseja requerer novas medidas protetivas de urgência. (grifos e abreviações nossos). O paciente foi preso em flagrante delito, na mesma data de 24-março-2024. Na audiência de custódia, ocorrida em 25-março-2024, após requerimento do Ministério Público neste sentido, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na gravidade concreta dos fatos. Consignou tratar-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP). Afirmou que os fatos apresentam gravidade concreta, pois o ora paciente teria agredido a vítima apertando seu pescoço e desferindo tapas e socos em seu rosto. Salientou que, embora o consentimento da vítima afaste a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, o fato de as medidas terem sido fixadas há tão pouco tempo e o paciente ter novamente incorrido em lesões corporais contra a companheira, com o mesmo modo de agir consistente em socos no rosto, demonstra tratar-se de pessoa com especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública. Frisou que o paciente responde ação penal por crimes de lesão corporal e injúria contra a mesma vítima (ID 57377773): Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, durante uma discussão, agrediu a vítima apertando seu pescoço e desferindo tapas e socos em seu rosto. Cumpre destacar que embora o consentimento da vítima afaste a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva (STJ), o fato de as medidas terem sido fixadas há tão pouco tempo, em audiência de custódia em 02/02/2024, e o custodiado novamente incorrer em lesões corporais contra a ofendida, com o mesmo modo de agir, isto é, socos no rosto, demonstra ser uma pessoa com especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Como já destacado, o custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de lesões corporais e injúria contra a mesma vítima. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos). Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). É certo que o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva se houver prévio descumprimento de medida protetiva de urgência. É igualmente certo que, ao tempo dos fatos (24-março-2024), havia medidas protetivas de urgência vigentes. Ocorre que a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia afastou esse fundamento por entender que o consentimento da vítima com a aproximação do paciente em razão de terem reatado o relacionamento, tornou a conduta atípica. Assim, a conversão da prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ocorre que, referido dispositivo normativo autoriza a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, e o delito imputado, em tese, ao paciente (art. 129, § 13o, do Código Penal), tem pena máxima de 4 (quatro) anos. Logo, não atendidos quaisquer requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, o relaxamento da prisão preventiva é medida que se impõe. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0706635-26.2024.8.07.0007) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1o de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator